Tribunal: TJSP
Processo: 1000442-58.2022.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Débito cadastrado no portal "Acordo Certo", de acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Ausência de comprovação da efetiva cobrança do débito pela ré e alteração do score de crédito da consumidora em razão dos fatos indicados na inicial. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.